Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700646-81.2020.8.07.0006 RECORRENTE: EDUARDO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Provas. Reconhecimento fotográfico. Inépcia da denúncia. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 – Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e houve o reconhecimento seguro do acusado. 3 – Não é nulo o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, na delegacia, se elas, antes, descreveram as características físicas do autor do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do acusado -, reconheceu-o, sem dúvidas. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo sob o argumento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade do delito que lhe foi imputado, uma vez que o reconhecimento fotográfico do acusado na fase do inquérito policial não foi confirmado em juízo, apesar da presença do recorrente na audiência, sendo, portanto, nulo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto ao reconhecimento, acredita que foram mostradas quatro fotografias, que é o costume ao elaborar o auto de reconhecimento (ID 28231089). O acusado não foi ouvido na delegacia. Em juízo, permaneceu em silêncio (ID 28231090). Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e quando há o reconhecimento seguro do acusado. (...) A versão das vítimas, em juízo, é coerente com as declarações prestadas na delegacia. E está corroborada pelo reconhecimento fotográfico. (...) Descritas as características físicas do autor do roubo, foram mostradas às vítimas várias fotografias, que apontaram a fotografia do acusado, com absoluta segurança e presteza, indicando que ele era a pessoa que cometeu o crime. A condenação não se fundamentou apenas no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, na delegacia. Tal prova foi corroborada por outras provas, como o depoimento do policial que esclareceu como se deu a investigação do crime. Não houve nulidade. As provas não deixam dúvidas de que o acusado é o autor dos crimes de roubo consumado e tentado. Deve, pois, ser mantida a condenação dele pelos crimes art. 157, caput, e art. 157, caput, c/c art. 14, II, todos do CP.” (ID 32866097). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal altamente relevante, inclusive por meio de filmagem do condomínio. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 4. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 5. Malgrado fixação da pena base no mínimo legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito. No caso, o paciente praticou o roubo, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, na presença de uma vítima adolescente, o que denota a maior gravidade do crime. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.970/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/3/2022). Assim, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025